Tribunal: TJES
Processo: 5000387-35.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000387-35.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CENTRAL DE PRODUCOES GWUP S/A
RECORRIDO: WELLINGTON FELIX CORREIA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 20 de março de 2024.

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95 e do Enunciado 92 do FONAJE.

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 6507988), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade recursais.

O presente Recurso Inominado interposto pela WISER EDUCAÇÃO tem como objetivo a reforma da sentença (Id 6507986), em que o juízo
a quo
julgou procedente, em parte, os pedidos da inicial para suspender a cobrança do contrato e condenar a ré a restituir R$ 510,00, em dobro, referente as mensalidades de novembro/2022 a janeiro/2023, e eventuais valores pagos no curso da ação; bem como pagar R$ 4.000,00 de indenização por danos morais.

Trata-se de ação de cancelamento c/c restituição dos valores pagos e danos morais sob o argumento de que o Recorrido teria comprado um curso de inglês da ré em 09/11/2021, com duração de 12 meses, parcelado em 12 vezes, e que se encerrou em 09/11/2022. Ocorre que para sua surpresa o curso foi renovado e recebeu novas cobranças em seu cartão. Após contato, foi informado que o curso foi renovado automaticamente.

A Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença, alega que nos termos de uso da plataforma consta que o plano será renovado automaticamente bem como argumenta o recorrido foi notificado por e-mail da renovação. Afirma não haver má-fé no caso em tela, razão pela qual não deve ser condenada em dobro. Argumenta também que o fato ocorrido não gera dano moral, contudo, caso mantida a condenação, o valor deve ser reduzido.

Registro que, na ação em que se discute relação consumerista, na qual se enquadra o caso em tela, incumbe ao prestador de serviço a prova dos fatos impeditivos e modificativos, militando em favor da parte autora, os benefícios previstos no inciso VIII, do art. 6º do CDC, devendo, outrossim, a responsabilidade civil imputada ao réu ser analisada à luz da teoria objetiva (art. 14 do CDC).

É inconteste nos autos que houve a contratação do serviço fornecido pela ré em 09/11/2021. Vejo, ainda, que o autor solicitou o cancelamento do contrato, o que não ocorreu.

Entendo, a cláusula de renovação automática do curso, por ausência expressa de desistência do autor, é ilegal, sendo cláusula contratual abusiva, que gerou danos não somente materiais, mas também à esfera moral do autor.

Neste sentido, o CDC (art. 39, III) considera tal prática como conduta abusiva do prestador de serviços, pois a inércia do consumidor não pode ser interpretada como consentimento para que a contratação seja continuada.

Ademais, não restou demonstrado nos autos o pleno conhecimento do consumidor sobre o serviço contratado, com ciência efetiva de todas as cláusulas e condições ofertadas, tendo o autor, portanto, o direito à repetição do indébito, bem como à indenização pelos danos morais causados pela conduta ilícita da ré.

Por fim,
entendo que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se adequa aos requisitos exigidos pela jurisprudência para o arbitramento de danos morais, atendendo aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sem ensejar o enriquecimento lícito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença objurgada por suas razões e fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)